Tribunal: TJES
Processo: 5015538-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015538-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILVACY BATISTA FAGUNDES
RECORRIDO: ELITE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5015538-93.2022.8.08.0024

Recorrente: GILVACY BATISTA FAGUNDES

Recorrido: ELITE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida

apresentou suas contrarrazões (ID 5668017).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GILVACY BATISTA FAGUNDES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Entrementes, ao compulsar os autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

No que tange aos danos morais, verifico que o pedido se baseia no próprio fato, ou seja, no acidente em si, suas circunstâncias e seus desdobramentos. Com efeito, configura o dano moral lesão de bem personalíssimo, ou seja, a honra e a intimidade, estando fora de sua abrangência o mero aborrecimento decorrente de lesão patrimonial, já abrangido pelo dano material.

Nesse sentido, qualquer sofrimento que não é causado por uma perda pecuniária, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros. 1998).

Assim, não procede o pedido de danos morais formulado pelo autor, tendo em vista tratar-se o trânsito de atividade estressante por natureza, ou seja, o próprio trânsito já é um aborrecimento, trazendo absolutamente previsíveis e praticamente inevitáveis aborrecimentos outros, como a colisão em espécie, suas circunstâncias e seus desdobramentos, devendo ser considerado que qualquer pessoa que ingressa no trânsito aceita livremente tais aborrecimentos.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, a sentença de piso não merece qualquer reparo em relação à improcedência do pedido de indenização por danos morais, isto porque a situação vivenciada pelo recorrente não violou atributos da sua personalidade ou situação excepcional suficiente a caracterizar o abalo moral alegado
.

Ademais, para caracterizar os danos extrapatrimoniais em casos envolvendo acidente de trânsito, necessário observar se houve lesão grave ou sequela
, situação não evidenciada nos autos, razão pela qual a improcedência é medida impositiva, restando irretocável a sentença do Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GILVACY BATISTA FAGUNDES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)